Tribunal: TJPA
Processo: 0001846-83.2017.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001846-83.2017.8.14.0004

APELANTE: LUCAS SOUZA NONATO

ADVOGADO DATIVO: ANDRE FERREIRA PINHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0001846-83.2017.8.14.0004

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ALMEIRIM/PA

APELANTE: LUCAS SOUZA NONATO

ADVOGADO: DR. ANDRÉ FERREIRA PINHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. 157, § 3º, DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA LESÃO CORPORAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º
0001846-83.2017.8.14.0004

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ALMEIRIM/PA

APELANTE:
LUCAS SOUZA NONATO

ADVOGADO: DR. ANDRÉ FERREIRA PINHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por

LUCAS SOUZA NONATO

contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim, que o condenou a sanção descrita no Art. 157, § 3º, do CP, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Consta na peça inquisitória (Id. 4384127), que no dia 19/01/2017, por volta das 17h20min, no estabelecimento comercial Mercadinho Silva, o Apelante na companhia de um indivíduo, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de uma arma branca, tentaram subtrair um cordão do ofendido Ademias da Silva Mercês.

Consta ainda, que a vítima reagiu e por este motivo o Recorrente desferiu diversos golpes contra a mesma, lesionando suas mãos ao tentar se defender. Após a prática delituosa, o Apelante evadiu-se do local na companhia de seu comparsa que o aguardava fora do estabelecimento, tomando rumo incerto ou não sabido.

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso nas sanções previstas no Art. 157, § 2º, I e II, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 4384129) contra a qual a defesa recorreu (Id. 4384130) pugnando por sua absolvição em razão da insuficiência de provas, bem como pela desclassificação do delito de roubo para o crime de lesão corporal.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu desprovimento (Id. 4384130).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (Id. 4384131).

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

À revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento no plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1.

Da absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante pugna pela sua absolvição em razão da insuficiência de provas.

A autoria encontra-se devidamente comprovada por meio dos depoimentos prestados em sede policial e judicial.

De acordo com o depoimento em Juízo do ofendido, por volta das 17h o Apelante na companhia de um indivíduo, adentrou em seu estabelecimento comercial e após efetuar a compra de um produto, anunciou o assalto e desferiu diversos golpes de faca contra o mesmo, lesionando suas mãos ao tentar se defender.

Alegou ainda, que após a concretização do delito o Recorrente saiu do estabelecimento e fugiu com seu comparsa que o aguardava do lado externo em uma motocicleta, tomando rumo ignorado.

Ao ser questionado em audiência, o ofendido foi firme seu depoimento, bem como, narrou com riqueza de detalhes o ocorrido e reconheceu LUCAS como um dos autores do crime. (Ids. 4384173; 4384174; 438175).

A materialidade de igual forma resta evidenciada pelo Boletim de Ocorrência, pelos Autos de Reconhecimento de Pessoa, Laudo de Exame de Corpo de Delito, bem como pelos depoimentos prestados em juízo, gravados em sistema audiovisual apontados acima.

Dessa forma, devidamente comprovada tanto autoria quanto a materialidade delitiva, a alegada ausência de provas torna-se isolada frente ao montante probatório.

Colaciono julgado desta Turma de Direito Penal, no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I e II, C/C ARTIGO 71, DO CP - PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 174 (CENTO E SETENTA E QUATRO) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, EM RELAÇÃO AO APELANTE ROBSON DA SILVA NOGUEIRA - Rejeição.
Omissis...

MÉRITO - AMBOS OS APELANTES PUGNAM A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade. A materialidade delitiva, restou consubstanciada através do Auto de apreensão. A autoria de igual forma, através do reconhecimento dos apelantes na fase policial, corroborada pelos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante,
bem como pela própria confissão de ambos, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.02523963-86, 215.508, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-09)

Em sendo assim, não há como acolher a tese defensiva pleiteada pelo Apelante.

2. Da impossibilidade de desclassificação do delito de roubo qualificado para lesão corporal.

Pugna a defesa do Apelante pela desclassificação do crime de roubo qualificado (art. 157, § 3º, primeira parte, do CP) para o delito de lesão corporal (art. 129, § 1º, do CP).

Sem razão o Recorrente.

Como já devidamente demonstrado nos autos, restou claramente comprovado que o Recorrente praticou o delito de roubo qualificado pelo resultado morte nos termos do art. 157, § 3º, I, do Código Penal, na forma tentada, uma vez que a violência foi empregada como forma de assegurar o crime fim (roubo), além de ter sido direcionada à vítima, não lhe causando a morte, por circunstâncias alheias à vontade do agente, restando evidenciado o animus necandi.

Sobre este tema:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO CONFIGURADO. SANÇÃO MANTIDA. PLEITOS DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO ROUBO, REDUÇÃO DE PENA E ALTERAÇÃO DE REGIME PREJUDICADOS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. (...) 2. Se houve prova de que o acusado agiu com animus necandi, no crime de roubo, não ocorrendo a consumação da morte por circunstâncias alheias à vontade do réu, conclui-se pela ocorrência da tentativa de latrocínio e não o roubo qualificado pela lesão corporal de natureza grave. ( AgRg no REsp 1647962/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 15/03/2017). 3. Mantida a condenação pelo delito de latrocínio tentado, ficam prejudicados os demais pleitos. 4. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 1291179/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019)”

“APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. (ART.
157
,
§ 3º
, SEGUNDA PARTE, C/C ART.
14
, CAPUT, AMBOS DO
CÓDIGO PENAL
). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS INDICIÁRIAS CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. PALAVRA DA OFENDIDA E DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS REVESTIDOS DE ESPECIAL CREDIBILIDADE NOS DELITOS DE NATUREZA PATRIMONIAL.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O CRIME DE
LESÃO

CORPORAL
. INADMISSIBILIDADE. CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO CONFIGURADO.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA

ROUBO

QUALIFICADO
PELO RESULTADO
LESÃO

CORPORAL
GRAVE. NÃO ACOLHIMENTO. ANIMUS NECANDI COMPROVADO. [...] SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 5ª C.Criminal -
0008639-51.2020.8.16.0174
- União da Vitória - Rel.: DESEMBARGADORA MARIA JOSÉ DE TOLEDO MARCONDES TEIXEIRA - J. 21.08.2021) (grifei)”

Assim, não merece prosperar o pleito de desclassificação do delito do 157, § 3º, inciso I, do Código Penal, por aquele previsto do artigo 129, § 1º, do referido diploma legal, pelo que mantenho a sentença neste tópico.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida, de acordo com a fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 28/03/2023